Tribunal: TJES
Processo: 0025378-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025378-57.2018.8.08.0024

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES

EMBARGADOS
:
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AESMP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025378-57.2018.8.08.0024

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES

EMBARGADOS
:
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AESMP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AO TEMA 1071 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Fundação de Previdência Complementar do ES – PREVES contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual e apreciou o mérito da controvérsia.
2. O Estado do Espírito Santo sustenta omissão quanto ao exame de sua ilegitimidade passiva. A PREVES alega omissão em razão da existência do Tema 1071 do STF e requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; e (ii) saber se houve omissão pela ausência de manifestação sobre o Tema 1071 do STF e sobre eventual sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois a matéria foi expressamente analisada no tópico das preliminares do acórdão, que reconheceu a legitimidade do ente estadual em razão de a demanda envolver a constitucionalidade e a aplicação de lei de sua competência legislativa.
5. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Inexiste omissão quanto ao Tema 1071 do STF, uma vez que o sobrestamento decorrente de repercussão geral reconhecida constitui providência própria da fase de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, não integrando matéria de apreciação obrigatória pelo tribunal local no julgamento do mérito recursal.
7. As questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não impõe ao tribunal local o dever de se manifestar, de ofício, sobre eventual sobrestamento do processo no julgamento do mérito recursal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.030, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo - PREVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões eventualmente verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O manejo dessa via recursal exige a demonstração concreta de um dos vícios ali elencados, não servindo à rediscussão do mérito ou ao reexame de argumentos já apreciados.

O Estado do Espírito Santo aponta omissão no que concerne à sua ilegitimidade passiva, sustentando que o acórdão não teria enfrentado essa preliminar. Todavia, a leitura do julgado revela que a questão foi expressamente examinada no tópico I da fundamentação, intitulado “Das Preliminares”, no qual se concluiu pela legitimidade do ente estadual por envolver a demanda a constitucionalidade e a aplicação de lei de competência legislativa do Estado do Espírito Santo. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, porquanto o acórdão pronunciou-se de forma clara sobre o ponto, ainda que de maneira desfavorável ao interesse do embargante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição que autorize a oposição de embargos declaratórios, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por essa via.

A PREVES, por sua vez, alega omissão quanto à existência do Tema 1071 do STF, que discute o alcance temporal do §16 do art. 40 da Constituição Federal, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o sobrestamento de processos por reconhecimento de repercussão geral é incidente próprio da fase de admissibilidade de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, e não constitui matéria que o tribunal de segundo grau deva conhecer de ofício no julgamento do mérito recursal. O acórdão recorrido não estava obrigado a pronunciar-se sobre o tema, porquanto a eventual repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário ainda não interposto ou em tramitação no STF não configura omissão do julgado, na medida em que não integra a prestação jurisdicional de competência do tribunal local. Ausente, portanto, qualquer vício no acórdão objurgado.

Verifica-se, assim, que as questões suscitadas pelos embargantes foram adequadamente enfrentadas no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo de modo fundamentado as razões pelas quais a decisão deve ser mantida.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Fundação de Previdência Complementar do ES – PREVES, mantendo-se intacto o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.